Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-76.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de imóvel – Parcial procedência, com a resolução do contrato e determinação para a ré restituir ao autor todos os valores pagos, inclusive a título de IPTU – Insurgência das partes – RECURSO DO AUTOR – DANO MORAL – Inocorrência – Inexistência de ofensa a direitos da personalidade do requerente –

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de imóvel – Parcial procedência, com a resolução do contrato e determinação para a ré restituir ao autor todos os valores pagos, inclusive a título de IPTU – Insurgência das partes – RECURSO DO AUTOR – DANO MORAL – Inocorrência – Inexistência de ofensa a direitos da personalidade do requerente – Indenização indevida – RECURSO DA RÉ – Apelação que não ataca os fundamentos da sentença – Violação ao art. 1.010, III, do CPC – Ausência de pressuposto objetivo para conhecimento do apelo – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E NÃO CONHECIDO O DA RÉ.